Tribunal: STF
Processo: RE 157901
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-05-14
Data de publicação: 1996-05-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. ARTIGO 33
DO ADCT-CF/88. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS DE ATUALIZAÇÃO DA
LIQUIDAÇÃO. ÍNDICES INFLACIONÁRIOS. JUSTA INDENIZAÇÃO.
     1. Os juros moratórios somente são exigíveis quanto aos
débitos remanescentes à promulgação da Constituição Federal, cabendo
apenas correção monetária, no tocante às prestações pagáveis a
partir de 1º de julho de 1989, de acordo com o art. 33 do ADCT.
     2. Juros compensatórios. Incidência cessada em face da
referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais
e sucessivas, permitidas pela norma constitucional.
     3. Justo preço. Este princípio não é preservado quando,
relativamente à correção monetária do valor devido, expurga-se os
índices inflacionários apurados.
     Recurso extraordinário parcialmente conhecido e, nesta
parte, provido.